Tribunal: TJBA
Processo: 8057346-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057346-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVALDO SOARES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO

AGRAVADO: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO registrado(a) civilmente como FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO, RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA PROJETO EÓLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE PRÉVIA EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor de empresa arrendatária de imóvel rural destinado a estudos e eventual implantação de projeto eólico.

2 - Os fatos relevantes. Contrato de arrendamento celebrado em 29/02/2012 prevendo duas fases: Fase de Estudo (4 anos prorrogável por igual período) e Fase de Instalação e Operação (até completar 34 anos de vigência total). Decorridos mais de 13 anos da celebração do contrato, a arrendatária não concluiu a Fase de Estudo, não instalou equipamentos no imóvel dos agravantes e permanece em estágio embrionário do projeto.

3 - A decisão recorrida. O Juízo de origem deferiu a reintegração liminar com fundamento nos arts. 561, 562 e 300 do CPC, considerando demonstrada a posse prévia pela existência do contrato de arrendamento, pela suposta instalação de torres anemométricas, por pagamentos de manutenção e pela obtenção de licenças administrativas, bem como configurado o esbulho pela resistência dos proprietários ao acesso ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o contrato de arrendamento, por si só, é suficiente para caracterizar posse quando inexistem atos concretos de exercício possessório sobre o imóvel específico; (ii) se a vigência indefinida da Fase de Estudo, sem avanço para as etapas subsequentes de Instalação e Operação, frustra a finalidade do contrato; e (iii) se a resistência dos proprietários ao acesso de terceiros ao imóvel configura esbulho possessório ou exercício regular do direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O contrato de arrendamento, embora preveja prazo de vigência de 34 anos, tem sua manutenção condicionada ao cumprimento das etapas contratuais e ao avanço efetivo do projeto. A ratio econômica do contrato reside na expectativa de geração de renda futura mediante a instalação e operação dos aerogeradores, não sendo razoável admitir ocupação indefinida do imóvel sem perspectiva concreta de implementação do empreendimento.

6 - A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Embora não se exija apreensão física contínua do bem, é necessário que haja atos concretos que exteriorizem o domínio fático sobre a coisa. No caso, a arrendatária não comprovou a prática de qualquer ato possessório específico sobre o imóvel ao longo dos 13 anos de vigência contratual.

7 - A existência de torre anemométrica em imóvel vizinho, ainda que possa servir para coleta de dados sobre a região, não configura exercício de posse sobre o imóvel dos agravantes. A obtenção de licenças administrativas genéricas para o Complexo Eólico Barra não supre a necessidade de demonstração de posse efetiva sobre o imóvel específico objeto da ação.

8 - Inexistente a demonstração de posse prévia sobre o imóvel, não há como reconhecer a configuração de esbulho possessório. A resistência dos proprietários ao acesso de terceiros constitui exercício regular do direito de propriedade, não configurando ato ilícito.

9 - A interpretação sistemática das cláusulas contratuais, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 do CC), impõe que a arrendatária atue com diligência razoável para viabilizar o empreendimento, não podendo permanecer indefinidamente sem qualquer progressão concreta do projeto. A vigência indefinida da Fase de Estudo, sem avanço para as etapas subsequentes, frustra a própria finalidade do contrato e configura esvaziamento do objeto contratual.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e revogar a reintegração liminar de posse, sem prejuízo do julgamento do mérito da ação possessória pelo Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8057346-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

ERIVALDO SOARES PEREIRA e outros

e parte agravada

RENOVA ENERGIA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente